Tribunal: TJES
Processo: 5002453-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002453-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002453-06.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL COM FUNDAMENTO NO ART. 54-B DO RICMS/ES. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Distribuidora Vila Velha de Bebidas EIRELI contra acórdão que, em mandado de segurança, manteve sentença denegatória da ordem, reconhecendo a legalidade da cassação de sua inscrição estadual com base no art. 54-B do RICMS/ES, em razão de apuração administrativa que identificou utilização da inscrição com dolo, fraude, simulação e dissimulação. A embargante sustenta contradições e omissões no julgado, bem como violação ao devido processo legal e incompatibilidade entre a admissão do contraditório diferido e a conclusão pela validade do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à análise da prova, da aplicação do art. 54-B do RICMS/ES e do respeito ao devido processo legal; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado examina expressamente as alegações da parte, expondo de modo claro que o procedimento administrativo observou o contraditório — ainda que na forma diferida — e a ampla defesa, inexistindo omissão quanto ao devido processo legal.

4. A decisão embargada fundamenta, de forma explícita, que a Administração Tributária apurou fatos graves mediante auditoria fiscal, aptos a justificar a cassação da inscrição estadual nos termos do art. 54-B do RICMS/ES, não havendo contradição entre essa conclusão e a menção à excepcionalidade da medida.

5. A jurisprudência citada pela Câmara — no sentido de que o bloqueio ou cassação da inscrição fiscal independe de ciência prévia quando há indícios robustos de fraude — é compatível com a adoção do contraditório diferido e foi devidamente aplicada ao caso concreto, inexistindo omissão.

6. A embargante não rebate a presunção de veracidade dos atos administrativos, limitando-se a discordar da conclusão do julgado, o que evidencia mero inconformismo, não configurando vício de integração previsto no art. 1.022 do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco há necessidade de acolhimento para fins de prequestionamento, pois as questões jurídicas relevantes foram apreciadas de modo fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não são cabíveis quando utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão, ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A cassação da inscrição estadual com fundamento no art. 54-B do RICMS/ES é legítima quando precedida de auditoria fiscal que constata fatos graves e assegura contraditório, ainda que diferido.

3. Não há necessidade de acolhimento de embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando a matéria jurídica foi integralmente apreciada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; RICMS/ES, art. 54-B; CTN, art. 78.

Jurisprudência relevante citada: Precedente do TJES mencionado no acórdão: entendimento relativo aos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES sobre a desnecessidade de ciência prévia quando há indícios robustos de fraude.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

SEM NOTAS ORAIS

VFC

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002453-06.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRELI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os atos de suspensão, cancelamento ou cassação da inscrição fiscal constituem verdadeiras proibições ao exercício das atividades do contribuinte. Por esse motivo, são medidas admissíveis em situações excepcionais, sempre com observância do devido processo legal.

2 - O Fisco Estadual, em auditoria realizada, constatou a presença de elementos que comprovam que a inscrição estadual da apelante foi utilizada com dolo, fraude, simulação e dissimulação, na prática de atos destinados a descaracterizar hipótese de incidência de ICMS, causando prejuízos à arrecadação do referido imposto.

3 - O procedimento administrativo realizado pelo Estado do Espírito Santo apurou fatos graves, que justificam a cassação da inscrição fiscal da apelante, conforme dispõe o art. 54-B, do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES).

4 - Este Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que “o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo, quando devidamente constatado por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte”, circunstância que, por si só, desconstrói a alegada ofensa ao princípio do contraditório. Precedentes.

5 - A própria apelante admitiu que o contraditório se efetivou de forma diferida, eis que por meio de correspondência enviada para seu domicílio tributário eletrônico foi intimada para apresentar defesa e efetivamente a apresentou.

6 - Recurso desprovido.

(TJES – AP nº 5002453-06.2023.8.08.0024, Relatora Desembargador Fabio Clem de Oliveira Segunda Câmara Cível, julgado em 10/12/2024)

Não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois examinou detidamente todas as alegações deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso interposto por Distribuidora Vila Velha de Bebidas Eireli.

A contradição passível de ser corrigida por meio dos embargos de declaração é somente a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada, e não aquela externa, caracterizada pelo contraste supostamente existente entre a decisão e a lei, bem como entre a decisão e outros julgados.

Dito isso, verifica-se que a embargante não demonstrou a existência de nenhuma contradição interna ou omissão no acórdão recorrido, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão do julgado.

O acórdão destacou que a Administração Tributária, no exercício de seu poder de polícia, apurou, por meio de procedimento administrativo, fatos graves que justificaram a cassação da inscrição fiscal, assegurando o contraditório e a ampla defesa, em respeito ao devido processo legal.

Conforme consignado no voto vencedor:

“Subseguiu, no entanto, a instauração de um novo procedimento administrativo, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal.

O novo ato da administração, agora impugnado, foi pautado na legislação vigente, notadamente no artigo 54-B do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES), que autoriza sanções como a cassação da inscrição estadual em casos de comprovação de dolo, fraude ou simulação.

[...]

Constata-se, portanto, que no procedimento administrativo realizado pelo Estado do Espírito Santo foram apurados fatos graves, que justificam a cassação da inscrição fiscal, conforme dispõe o art. 54-B, do Regulamento do ICMS do Espírito Santo (RICMS/ES)

[...]

Trata-se, portanto, do exercício do poder-dever da Administração Tributária, valendo-se da medida com o intuito de preservação do interesse público e sob o manto do poder de polícia (CTN, art. 78).”

Também se registrou que a jurisprudência deste Tribunal afasta a necessidade de comunicação prévia ou de conclusão do processo administrativo quando houver indícios robustos de fraude, hipótese em que se admite o contraditório diferido.

Ademais, embora garantido o contraditório diferido, a embargante não conseguiu afastar a presunção de veracidade e legalidade das informações apresentadas pela Administração Pública, como se observa do julgado:

“Esclareça-se, outrossim, que este Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que “o bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte”1,circunstância que desconstrói a alegada ofensa ao princípio do contraditório.

[...]

E no caso em exame, a própria apelante demonstrou que o contraditório se efetivou de forma diferida, eis que, por meio de correspondência enviada para seu domicílio tributário eletrônico foi intimada para apresentar defesa no processo administrativo e efetivamente a apresentou.

Registre-se, por fim, que a apelante não buscou infirmar a presunção de veracidade e legalidade das informações expostas pela Administração Pública, pelo contrário, apenas refutou a medida por esta adotada, sob a alegação de suposto cerceamento de defesa.

Destarte, a incapacidade da empresa de desconstituir as provas apresentadas pelo Fisco não significa, por si só, que não houve contraditório.

Acresça-se que a alegação de prejuízo econômico sofrido, embora compreensível, não tem o condão de afastar a legalidade do ato administrativo, cujo fundamento é a proteção do erário e a garantia da moralidade no sistema tributário.

Portanto, à luz do que foi exposto e considerando que o novo ato da administração respeitou todas as balizas legais e constitucionais, resta inequívoco que a cassação da inscrição estadual da apelante é legítima e válida.”

Assim, concluiu-se que o ato fiscal observou a legalidade e demonstrou a prática do ilícito pela embargante, motivo pelo qual a inscrição estadual foi cassada, nos termos do art. 54-B, II, do o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-RICMS/ES.

Destarte, constata-se que a recorrente não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão recorrido, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por ter sido contrária à tese por ela defendida.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição do recurso.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição dos aclaratórios com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)